Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-08.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000793-08.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: RENATA SILVA FERNANDES

Advogado(s)
:
ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, TAYNA ALVES DE MOURA PINHO, ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO AUMENTO DOS CUSTOS ASSISTENCIAIS. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. MANUTENÇÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE TETO DE 30%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGULATÓRIA. OBSERVÂNCIA DA METODOLOGIA DA RN Nº 563/2022 DA ANS. AFASTAMENTO DO TETO FIXO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A LIMITAÇÃO DE 30% DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA, PARA QUE SEJA DETERMINANDO QUE AS VARIAÇÕES ETÁRIAS OBSERVEM A METODOLOGIA DA VARIAÇÃO ACUMULADA PREVISTA NA RN N°563/2022 DA ANS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória e Indenizatória por Danos Materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivos os reajustes anuais de mensalidades de plano de saúde em patamar superior ao índice FIPE-Saúde, determinando sua substituição por tal indexador, bem como o recálculo das mensalidades no período não prescrito e a restituição simples das diferenças pagas a maior.

A sentença também determinou que eventuais reajustes por mudança de faixa etária observassem o limite máximo de 30%, além da metodologia prevista na RN nº 563/2022 da ANS.

A parte apelante sustenta a legalidade dos reajustes anuais aplicados, afirmando que decorreram de estudos atuariais e da sinistralidade do plano, nos termos da cláusula contratual pertinente. Aduz, ainda, que os reajustes etários observaram a regulamentação da ANS e o entendimento firmado no Tema 1016 do STJ, sendo indevida a limitação judicial ao teto de 30%.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que a apuração dos índices seja realizada em liquidação de sentença mediante prova pericial atuarial.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e defendendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção no feito, por envolver direitos patrimoniais disponíveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se são válidos os reajustes anuais aplicados pela operadora de plano de saúde de autogestão acima do índice FIPE-Saúde sem demonstração analítica do aumento da sinistralidade; (ii) saber se é legítima a limitação judicial do reajuste por mudança de faixa etária ao teto de 30%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à substituição do índice de reajuste anual e à limitação do reajuste etário.

Nos planos de saúde de autogestão, embora seja admitido o reajuste anual com base na sinistralidade ou na variação dos custos médico-hospitalares, incumbe à operadora demonstrar de forma clara e analítica o efetivo incremento das despesas assistenciais que justifique o percentual aplicado ao contrato.

No caso concreto, os pareceres atuariais apresentados possuem caráter genérico e não demonstram o nexo técnico entre a utilização da carteira e os índices elevados de reajuste aplicados, circunstância que viola o dever de informação e a boa-fé objetiva previstos no art. 422 do Código Civil.

Na ausência de prova técnica específica capaz de justificar os aumentos praticados, mostra-se adequada a manutenção da sentença que determinou a aplicação do índice econômico primário previsto contratualmente (FIPE-Saúde), como forma de evitar desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva ao consumidor.

A solução adotada encontra respaldo em precedentes desta Corte e de outros tribunais estaduais, que reconhecem a abusividade de reajustes por sinistralidade quando não demonstrados de forma transparente e individualizada.

Diversamente, quanto ao reajuste por mudança de faixa etária, a limitação judicial ao teto fixo de 30% não encontra respaldo na legislação ou na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1016, a validade do reajuste etário em planos de saúde depende da previsão contratual e da observância das balizas matemáticas e atuariais estabelecidas pela regulamentação da ANS.

A RN nº 563/2022 da ANS estabelece metodologia específica para a variação acumulada dos reajustes por faixa etária, fundada na lógica do mutualismo e no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não havendo previsão normativa que imponha teto fixo de 30%.

Assim, deve ser afastada a limitação judicial arbitrária, determinando-se que os reajustes etários observem estritamente a metodologia de cálculo prevista na regulamentação da ANS, cuja regularidade poderá ser aferida em fase de liquidação de sentença.

Precedentes citados no voto confirmam a necessidade de demonstração concreta da sinistralidade para legitimar reajustes anuais e a observância das normas regulatórias da ANS para reajustes por faixa etária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente quanto ao capítulo que limitou o reajuste por faixa etária ao teto de 30%, afastando tal limitação e determinando que as variações etárias observem a metodologia da variação acumulada prevista na RN nº 563/2022 da ANS, mantendo-se íntegros os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: “Nos planos de saúde de autogestão, a validade do reajuste anual por sinistralidade depende da demonstração analítica do aumento dos custos assistenciais, podendo ser limitado ao índice contratual primário quando ausente prova técnica idônea; por outro lado, o reajuste por faixa etária deve observar a metodologia regulatória da ANS, sendo indevida a imposição judicial de teto percentual não previsto em lei ou regulamentação”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 422.
Código de Processo Civil, art. 487, I.
Resolução Normativa ANS nº 563/2022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 608.
STJ, Tema 1016.
TJ-BA, Apelação nº 8027143-72.2021.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 27/03/2023.
TJ-PE, Apelação Cível nº 0025621-59.2023.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 20/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n°8000793-08.2024.8.05.0271, da Comarca de Valença (BA), apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e apelada RENATA SILVA FERNANDES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .